Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-25.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007873-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 699.063.001-91 (APELADO), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO OBSTADO - DECURSO DE LONGO PRAZO SEM SOLUÇÃO - AUTOR IMPEDIDO DE UTILIZAR VALORES EM SUA CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEMORA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de solucionar, em tempo hábil, problema que impede acesso do consumidor ao aplicativo do banco, máxime por impedi-lo de utilizar os valores disponíveis em sua conta bancária.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007873-25.2023.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Marcelo Nascimento Pereira

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco Pan S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, movida por
Marcelo Nascimento Pereira
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido a comprovar a consignação do montante que se encontra na conta corrente do autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a contar do arbitramento. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de multa em favor do Estado, em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 199849675): Sustenta, em síntese, que é caso de afastar a condenação por danos morais, porque não houve falha na prestação do serviço bancário, porque alega que não houve interrupção nos serviços, nem mesmo no acesso do autor à conta via
internet banking
.

Afirma, ainda, que o autor não comprovou o abalo moral sofrido, bem assim defende se tratar de situação de mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação para R$ 2.000,00.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 199849677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Banco Pan S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, movida por
Marcelo Nascimento Pereira
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido a comprovar a consignação do montante que se encontra na conta corrente do autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a contar do arbitramento. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de multa em favor do Estado, em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de procedência parcial da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame, verifica-se que o autor é correntista do banco requerido e afirma utilizar a conta para receber salário, pagar contas, pagar pensão alimentícia à filha, entre outras obrigações, bem assim informa que, no mês de dezembro/2022, deixou de conseguir acessar o aplicativo do banco, em razão de problema de saúde de que foi acometido e que impediu o reconhecimento facial.

Em razão desta situação, o autor procurou resolver a questão administrativamente via telefone (Protocolos: 975999803 e 98134709), contudo não houve solução e permanece sem acesso à conta bancária, porquanto aduz que passou a utilizar contas bancárias de terceiros para receber o salário (Id. 199848739 e seguinte).

Assim, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito e, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha alegado a ausência de danos morais, confirmou que não houve sequer o depósito em juízo dos valores constantes da conta corrente do autor, conforme determinado na origem.

Ademais, não solucionou a falha apontada em tempo razoável, porquanto a ação foi distribuída em março de 2023, três meses após o fato danoso (dezembro/2022), que ainda permanecia sem solução.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição bancária requerida, por ter impedido o acesso do autor à sua própria conta, não ter solucionado o problema em tempo hábil e não ter depositado os valores em juízo.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
valor

não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória fixada em sentença, porquanto está inclusive em montante inferior (R$ 5.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024